Tribunal: TJBA
Processo: 8004794-19.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004794-19.2023.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUCIANO RAMOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
KLIVIANE MICHELLY FERREIRA, MATHEUS SOUZA SILVA ARAUJO, DEBORA CAROLINY VILAR VENTURA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CONCORDÂNCIA EXPRESSA DAS PARTES. FEITO SUFICIENTEMENTE INSTRUÍDO. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DA PROVA. ART. 370 DO CPC. APLICAÇÃO DO TEMA 437/STJ. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO. COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA IDÔNEA APTA A DEMONSTRAR A IRREGULARIDADE APONTADA. INSUFICIÊNCIA DO TOI COMO ELEMENTO EXCLUSIVO DE COMPROVAÇÃO. NULIDADE DA COBRANÇA. DÉBITO DE NATUREZA PESSOAL, E NÃO PROPTER REM. IMPOSSIBILIDADE DE CONDICIONAMENTO DA TROCA DE TITULARIDADE À QUITAÇÃO DE DÉBITOS DE TERCEIRO. PRÁTICA ABUSIVA. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL EM DESRESPEITO À DECISÃO JUDICIAL LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00 EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA, REJEITAR A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E, NO MÉRITO, DECLARAR A NULIDADE DO TOI, A INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS IMPUGNADOS, DETERMINAR A TROCA DE TITULARIDADE SEM QUALQUER CONDICIONAMENTO E CONDENAR A PARTE RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débito por recuperação de consumo cumulada com indenização por danos morais. O litígio decorre da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 0483295 em unidade consumidora pertencente ao espólio de Luiz Marques Nogueira, da recusa da concessionária em efetuar a alteração de titularidade da conta contrato para o nome do autor sob condição de pagamento de débitos de terceiro, e da subsequente suspensão do fornecimento de energia elétrica residencial, em que habita menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA), realizada em descumprimento de tutela recursal vigente proferida por este Tribunal. A sentença de primeiro grau foi julgada improcedente sob o fundamento de que competia ao autor produzir contraprova técnica das conclusões do TOI.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em definir se: (I) ocorreu cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do feito; (II) possui validade jurídica a cobrança por recuperação de consumo baseada unicamente em TOI unilateral e desprovido de perícia técnica independente; (III) é lícita a recusa de alteração de titularidade da conta contrato sob a condição de pagamento de dívidas do usuário anterior; (IV) a suspensão do fornecimento de energia por débito controvertido e em manifesto descumprimento de ordem judicial caracteriza dano moral indenizável; e (V) o valor fixado a título de danos morais atende aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. Afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa fundada no julgamento antecipado da lide, uma vez que as provas documentais constantes dos autos eram perfeitamente suficientes para que o julgador proferisse sentença de mérito, sobretudo considerando que ambas as partes manifestaram expressa e inequívoca concordância com o julgamento antecipado (petição do autor de ID 99698099, p. 2 e manifestação da ré de ID 99698100, p. 2), declarando que o feito estava maduro e desnecessária a produção de outras provas, conforme inteligência do artigo 370 do CPC e do Tema 437/STJ.

4. A obrigação referente ao fornecimento de serviços essenciais, como a energia elétrica, possui natureza jurídica de obrigação pessoal e não
propter
rem
, recaindo a responsabilidade pelo pagamento exclusivamente sobre quem efetivamente usufruiu da prestação do serviço público no período correspondente. A exigência de quitação de débito de terceiro ou do espólio do antigo usuário como condição imposta ao atual ocupante do imóvel para alteração da titularidade cadastral é indevida e caracteriza prática abusiva.

5. A inversão do ônus da prova de que trata o artigo 6º, VIII, do CDC transfere à concessionária o encargo probatório da fraude imputada. O TOI, por ser elaborado de maneira unilateral por prepostos da distribuidora e sem o acompanhamento de perícia técnica imparcial no medidor, não goza de presunção de legitimidade e mostra-se tecnicamente insuficiente para embasar a cobrança de recuperação de consumo ou refaturamento retroativo, restando inexigível a multa imposta
.

6. A suspensão do fornecimento de serviço público essencial fundada em débito manifestamente indevido e controvertido, promovida em evidente descumprimento à decisão liminar proibitiva anteriormente exarada por este Egrégio Tribunal, caracteriza ato ilícito grave e gera dano moral presumido (
in
re

ipsa
).

7. O abalo moral é severamente evidenciado pelo desrespeito à autoridade das decisões do Poder Judiciário, pela perda indevida do tempo útil do consumidor na tentativa infrutífera de solução administrativa do conflito (teoria do desvio produtivo) e pela privação de eletricidade a núcleo familiar em que habita menor com autismo (TEA), pessoa com deficiência em situação de vulnerabilidade com direito à proteção legal prioritária.

8.
Arbitramento da verba compensatória por dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante condizente com as peculiaridades fáticas, os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade e os precedentes deste Egrégio
Tribunal .
Consectários legais atualizados conforme a redação do artigo 406 do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/2024.

IV. Dispositivo e tese

9. Apelação cível conhecida e provida. Sentença de primeiro grau totalmente reformada para rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, declarar a nulidade do TOI, a inexigibilidade dos débitos, determinar a troca de titularidade do contrato de consumo sem condicionamento e condenar a ré ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais e indenização por danos morais.

Tese de julgamento:

"1. O julgamento antecipado da lide, fundado na suficiência dos elementos probatórios constantes dos autos e na concordância expressa das partes, não configura cerceamento de defesa.

2. A cobrança de débito decorrente de suposta irregularidade em medidor de energia elétrica exige notificação prévia válida ao consumidor e perícia técnica imparcial, sendo ilegítima a exigência baseada exclusivamente em TOI unilateral.

3. A exigência de quitação de débito de terceiro como condição para alteração da titularidade de conta de energia elétrica é indevida, sendo configurado dano moral indenizável diante da recusa da concessionária em efetuar a mudança.

4. O corte indevido do fornecimento de energia elétrica residencial, notadamente quando em descumprimento à ordem judicial e contra consumidor sob condição de vulnerabilidade, configura dano moral
in
re

ipsa
."

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal: Art. 5º, LV.

Código de Defesa do Consumidor: Art. 6º,
VIII ;
Art.
14 ;
Art.
22 ;
Art.
42.

Código Civil: Art.
186 ;
Art. 188,
I ;
Art. 405; Art. 406 (redação da Lei nº 14.905/2024); Art.
927 ;
Art.
944 .

Código de Processo Civil: Art. 85, § 2º e § 11; Art. 370; Art. 487, I; Art. 1.010, II e III.

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia: Súmula nº 256; Apelação Cível nº 8003504-41.2022.8.05.0146; Apelação Cível nº 8000790-53.2022.8.05.0229; Apelação Cível nº 8028471-57.2022.8.05.0080; Apelação Cível nº 8000261-16.2017.8.05.0130; Recurso Inominado nº 0000944-90.2025.8.05.
0137 ;
Agravo de Instrumento nº 8049187-49.2025.8.05.0000; Apelação Cível nº 8035130-33.2019.8.05.0001; Apelação Cível nº 0537711-08.2016.8.05.0001.

Superior Tribunal de Justiça: Súmula nº
362 ;

AgInt
no
AREsp
n. 1.926.879/ES; REsp n. 1.269.118/RJ.

Recomendação CNJ nº 154/2024.

A C Ó R D Ã O

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8004794-19.2023.8.05.019
, em que figuram como Apelante LUCIANO RAMOS DE OLIVEIRA

e como Apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
de ofensa ao princípio da dialeticidade e de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais, nos termos do voto da eminente Relatora.

Salvador, datado e assinado digitalmente

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA